Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722961-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALCINEA DA SILVA MARTINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0033400-21.2009.8.07.0001 movida em desfavor de VALCINEA DA SILVA MARTINS (executada), acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio formulado na exceção de pré-executividade e determinou a liberação do valor R$ 2.723,71 (dois mil setecentos e vinte e três reais e setenta e um centavos) em favor da executada. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador